Tribunal: TJES
Processo: 5007463-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007463-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS FALTOSOS. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA QUE IMPACTOU TRÂNSITO NA REGIÃO METROPOLITANA. EVENTO TIDO COMO FORÇA MAIOR A AUTORIZAR A RECONVOCAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que reconvocou candidatos ausentes na fase de Investigação Social do concurso para Oficial Médico Veterinário da PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da reconvocação dos candidatos faltosos à luz dos princípios da vinculação ao edital, isonomia e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital previa expressamente a possibilidade de remarcação de etapas do certame por motivo de força maior, justificando a administração pública a reconvocação diante do transtorno gerado por manifestação sindical que prejudicou o trânsito na região metropolitana.

4. A flexibilização do edital não concedeu vantagem indevida, mas garantiu isonomia material aos candidatos prejudicados por circunstância alheia às suas vontades.

5. O controle judicial sobre atos administrativos não permite a substituição do juízo de conveniência da Administração Pública, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A reconvocação de candidatos ausentes em concurso público, quando devidamente fundamentada em motivo de força maior e prevista no edital, não viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.
2. O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sem interferência no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007463-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA MARIA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Barbara Maria de Oliveira
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que reconvocou candidatos faltosos à fase de Investigação Social do concurso para Oficial Médico Veterinário da PMES, prejudicando a classificação da autora.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que a reconvocação de candidatos ausentes contrariou o princípio da vinculação ao edital, pois o regulamento previa a eliminação dos faltosos;
ii)
que a justificativa de força maior não se sustenta, pois 85% dos candidatos conseguiram comparecer, inclusive ela própria, que veio do interior do estado;
iii)
que a reconvocação violou o princípio da isonomia, concedendo tratamento diferenciado a candidatos que não cumpriram a exigência do edital;
iv)
que a interferência do Judiciário nos atos administrativos deve ocorrer quando há violação de princípios fundamentais, o que se verifica no caso concreto.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, reputo acertada a sentença. Explico.

O princípio da vinculação ao edital é um dos pilares dos concursos públicos, garantindo transparência e segurança jurídica ao certame. O edital, no entanto, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, o item 18.18 do Edital nº 04/2022 dispunha expressamente que, por motivo de força maior, etapas do certame poderiam ser remarcadas. Vejamos:

18.18 Nenhum exame será aplicado fora das datas, locais e horários determinados pelo Instituto AOCP e pela PMES, salvo por motivo de força maior.

A Administração Pública fundamentou a reconvocação dos candidatos ausentes com base na manifestação, promovida por parte da Chapa 2 "Esperança dos Rodoviários" do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), no Município de Serra/ES, que impactou o fluxo de trânsito de toda Grande Vitória, com reflexos em diversas áreas, evento que se enquadra, segundo a administração, em motivo de força maior a autorizar a reconvocação dos candidatos.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impõe que sua anulação só ocorra quando houver ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que o ato questionado foi devidamente fundamentado e embasado em parecer técnico da PGE/ES, afastando qualquer nulidade.

A alegação de que a maioria dos candidatos conseguiu comparecer não é suficiente para descaracterizar a força maior, pois o impacto do evento pode ter sido desigual entre os convocados.

Além disso, a flexibilização do edital não criou benefício indevido aos candidatos faltosos, mas apenas garantiu isonomia material, evitando que fossem eliminados por um fator externo alheio às suas vontades.

O controle judicial sobre atos administrativos não permite a substituição da discricionariedade da Administração Pública pelo entendimento do Judiciário, salvo em casos de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso de poder, o que não restou demonstrado.

Assente é o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. [...] 5. "é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes" (MS 26.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.451/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, não há razões para acolhimento da irresignação recursal a fim de reconhecer nulidade do ato administrativo, pois não houve afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade ou isonomia.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.